Tribunal: TJMT
Processo: 1009574-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009574-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), K. H. S. A. - CPF: 093.715.541-18 (AGRAVANTE), JANAINA DA SILVA MACHADO - CPF: 049.608.111-02 (AGRAVANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (AGRAVADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANAINA DA SILVA MACHADO - CPF: 049.608.111-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA registrado(a) civilmente como SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA PINTO DE ARAUJO CORIOLANO - CPF: 087.394.537-90 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA FARAH - CPF: 105.724.297-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DAS MENSALIDADES – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA

– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAÇÃO DOS INDÍCES APLICADOS - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Concede-se a tutela de urgência quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do CPC.

Nos planos coletivos, se o reajuste anual e etário foi aplicado conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, e se os valores aplicados não se apresentam desarrazoados, a suposta abusividade da cobrança demanda a realização de instrução probatória e não autoriza, portanto, a antecipação da tutela pretendida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo
interposto por
K. H. S. A. representado por JANAINA DA SILVA MACHADO.

Ação
: Declaratória de Nulidade de Reajuste c/c Dano Material, que
K. H. S. A. representado por JANAINA DA SILVA MACHADO
move em desfavor de
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros.

Decisão Agravada:
indeferiu o pedido o pedido de tutela de urgência requerido pelo autor.

Agravo:
Sustenta, em síntese, que o menor possui
Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F 84.0)
e necessita do plano de saúde para realizar os tratamentos e que devido ao reajuste anual da mensalidade do plano foi manifestamente abusivo e desproporcional, porquanto não comprovado os cálculos e receitas.

Afirma que por conta da manutenção, está há 9 meses sem atendimento.

Alega que o plano foi contratado em março/2022, pela mensalidade de R$299,28, posteriormente, em abril/2023 houve um reajuste no percentual de 80,10%, o que equivale a R$539,00 e, agora, em abril/2024 houve um novo aumento em 48,9%, o que resulta em R$800,27 por mês.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo para suspender o reajuste de 48,9 % aplicado pela requerida e em substituição, buscando o equilíbrio contratual, que seja aplicado o reajuste da ANS que em 2023 foi de 9,63% a partir do próximo vencimento em 20/05/2024. No mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida
(Id. 213434198).

Contraminuta

de Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA
(Id.

220103195): não apresentou.

Contraminuta

de Unimed do Est R J Federação Est das Cooperativas Med
(Id. 220521186): não apresentou.

Contraminuta

de Supermed Administradora de Benefícios LTDA
(Id. 225457687):
pelo desprovimento.

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 228711699) manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
K. H. S. A. representado por JANAINA DA SILVA MACHADO.

Ação
: Declaratória de Nulidade de Reajuste c/c Dano Material, que
K. H. S. A. representado por JANAINA DA SILVA MACHADO
move em desfavor de
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros.

Decisão Agravada:
indeferiu o pedido o pedido de tutela de urgência requerido pelo autor.

O autor, nascido em 09.06.2018, é beneficiário do plano de saúde coletivo fornecido pela requerida, por meio do
contrato
no 133627 (Id.

209371656), carteira no 0 037 999407113150 4.

Moveu contra a requerida ação declaratória de nulidade de reajuste c/c dano material com o intento de obter a revisão dos índices de reajuste de mensalidade utilizado pelo plano. Na oportunidade, requereu em sede de liminar, alternativamente, a aplicação do índice de reajuste de 9,63% aprovado pela ANS. No entanto, o pedido não foi deferido, razão do inconformismo da agravante.

A controvérsia está em saber se cabível a reforma da decisão para determinar a suspensão da cobrança do valor reajustado e a aplicação do reajuste de 9,63% aprovado pela ANS para o período.

No caso, verifica-se que a insurgência da agravante diz respeito ao reajuste anual de 48,9% aplicado em abril de 2024. Demonstrou por meio dos documentos apresentados que o plano foi contratado em março/2022, pela mensalidade de R$299,28, posteriormente, em abril/2023 houve um reajuste no percentual de 80,10%, que equivale a R$539,00 e, em abril/2024 houve um novo aumento de 48,9%, que resultou na mensalidade exorbitante de R$800,27.

De fato, o reajuste anual dos planos de saúde coletivos, desde que prevista no contrato, não configura ato ilícito ou abusivo. No entanto, há que se perquirir também se o índice aplicado para o reajuste não importaria em abusividade.

Diferente das regras previstas para os contratos individuais, na modalidade coletiva, o reajuste anual é aplicado conforme as normas contratuais definidas entre a operadora de plano de saúde e a pessoa jurídica contratante e deve ser comunicado à ANS em no máximo até 30 dias após o aumento do preço. Ou seja, nos contratos coletivos, os reajustes anuais não são definidos pela Agência Nacional de Saúde, mas sim acordados entre as partes e sujeitos a análise, nos casos de evidente abuso no valor estipulado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe de 10/6/2015).

3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que,
no plano coletivo coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais
. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1155520/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

E também
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE – PLANO NA MODALIDADE COLETIVA POR ADESÃO – ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS – NÃO CABIMENTO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme disposição da Agência Nacional de Saúde - ANS, os contratos de plano de saúde coletivos devem ser reajustados anualmente, de acordo com a disposição ajustada pelas partes contratantes.
Deve ser mantido o reajuste anual de contrato de plano de saúde coletivo por adesão quando o índice aplicado não for exorbitante e abusivo, sendo incabível a sua limitação aos índices estabelecidos pela ANS para os contratos individuais”
. (Ap 112433/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016)

Assim, em consonância com a jurisprudência relatada acima, não procede a pretensão do agravante de substituição do índice estipulado pelas partes e a aplicação do índice de
9,63% aprovado pela ANS para o período, porquanto a previsão dos valores de reajuste definidos pela ANS aplica-se estritamente aos contratos individuais e/ou familiares, o que não é o caso do agravante.

Nesse contexto, se a forma de custeio dos contratos coletivos é diversa das individuais e familiares, o mero cotejo entre os índices aplicados e aqueles autorizados pela ANS, nesta fase incipiente da ação, é insuficiente a demonstrar a alegada abusividade contratual.

Somado a isso, o reajuste cobrado conta com
previsão contratual expressa (ID 209371659) e considerada tratar-se de uma cláusula lícita, notória a necessidade de dilação probatória para esclarecimentos dos valores aplicados, em especial a realização de perícia atuarial.

Desta feita, não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, uma vez que, em tese, é válida a cláusula contratual nesse sentido, há que se manter os termos da decisão recorrida que indeferiu a suspensão do reajuste, cujo provimento recursal poderia resultar em desequilíbrio-econômico e prejuízos financeiros, já que o plano coletivo conta com inúmeros beneficiários.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. Inconformismo da segurada contra decisão que indeferiu a tutela antecipada. Pleito de reforma, para substituir os reajustes anuais de 2023 e 2024 pelos índices autorizados pela ANS ou, subsidiariamente, limitar o índice aplicado em 2024, de 49%, ao percentual de 9,63% autorizado pela agência reguladora. Não cabimento. Contrato coletivo ao qual não incidem os índices divulgados pela ANS. Reajustes por sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares que, uma vez pactuados, não são abusivos a priori. Precariedade dos elementos de prova acerca da suposta ilicitude. Necessidade de instrução processual, em especial com a realização de perícia atuarial. Decisão confirmada. Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2083420-29.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator: Schmitt Corrêa, Data de Julgamento: 10/06/2024, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

De forma semelhante, a Procuradoria-Geral de Justiça assim manifestou (Id. 228711699):

“(...) Logo, diferentemente dos planos de saúde individuais e familiares, a ANS não fixa o reajuste anual dos planos de saúde coletivos.

Dessa forma, considerando que o plano de saúde contratado pelo agravante é coletivo e que, a princípio, o reajuste foi realizado com base nas regras estabelecidas no contrato de adesão, entende-se ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar recursal, havendo necessidade de dilação probatória para apurar se o percentual de reajuste não atendeu os critérios da razoabilidade.

A propósito a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“148000311438 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA OUTRORA DEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO REAJUSTE NA MENSALIDADE - REAJUSTE EM RAZÃO DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA PACTUADO EM CONTRATO - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - A antecipação de tutela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não é possível verificar que os reajustes ocorreram em desconformidade com o pactuado entre as partes vez que, da leitura do contrato acostado aos autos de origem, colhe-se que o valor das mensalidades será reajustado se houver mudanças na legislação e/ou na economia do país que afetem os custos do plano, ou alteração na idade do participante, que importe mudança de faixa etária, ou, ainda com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período. Lado outro, não se constata, neste momento processual, a alegada abusividade, vez que o plano de saúde contratado pela agravante é da modalidade coletivo e o seu reajuste é realizado com base na livre negociação entre as partes, não seguindo os índices da ANS, devendo a operadora apenas informar o reajuste anual aplicado, nos termos do art. 8o, da Resolução Normativa no 128/2006, da Diretoria Colegiada da ANS. Para se chegar a uma conclusão sobre a questão, imprescindível a ampla dilação probatória a respeito da variação atuarial por detrás do aumento da mensalidade. (TJMT - AI 1005463-54.2022.8.11.0000 - 2a CD.Priv. - Rel. Sebastiao de Moraes Filho - DJe 27.05.2022 )”

Diante do exposto e, sem maior alongamento da discussão, o parecer recomenda o desprovimento do recurso, devendo-se manter a decisão agravada, ao menos por ora, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, diante da necessidade de dilação probatória para a confirmação das alegações da parte agravante.(...)”.

Assim, sede de cognição sumária, não se verifica a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência e, por isso, recomenda-se a manutenção da decisão agravada, para que a abusividade alegada seja devidamente esclarecida na fase instrutória.

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nega-se
provimento ao recuso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024